Tribunal: TJMT
Processo: 1006459-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006459-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO RICARDO BORTOLI DE CAMARGO - CPF: 076.375.489-70 (ADVOGADO), CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 20.962.326/0006-11 (AGRAVANTE), MIGUEL TELLES DE CAMARGO - CPF: 358.861.299-87 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (AGRAVADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. ACORDO CELEBRADO NO CURSO DA EXECUÇÃO E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 922 DO CPC. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. RETOMADA DO CURSO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. SUPRESSÃO DO VÍCIO PROCESSUAL. VALIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial homologou acordo celebrado entre as partes e suspendeu o processo executivo, com fundamento no art. 922 do Código de Processo Civil, determinando posteriormente o prosseguimento da execução diante da notícia de descumprimento da avença.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade do processo por ausência de citação válida, a invalidade do acordo homologado por ausência de assinatura de advogado da executada, a impossibilidade de aplicação do art. 922 do CPC diante da suposta inexistência de relação processual válida, a impenhorabilidade do bem indicado à constrição por se tratar de bem essencial à atividade empresarial e a necessidade de intimação de credores hipotecários.

II. Questão em discussão

As questões submetidas à apreciação do Tribunal consistem em verificar: (i) se a alegada ausência de citação válida da executada acarreta nulidade da execução; (ii) se o acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente possui eficácia executiva, mesmo diante da alegação de ausência de assinatura de advogado da executada; (iii) se é legítima a suspensão da execução com base no art. 922 do CPC e sua posterior retomada diante do inadimplemento do acordo; (iv) se a alegação de impenhorabilidade do bem e de ausência de intimação de credores hipotecários impede o prosseguimento da execução neste momento processual.

III. Razões de decidir

O comparecimento espontâneo da executada aos autos, com a constituição de advogado e a prática de atos processuais, supre eventual ausência ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil, inexistindo demonstração de prejuízo processual apto a justificar a decretação de nulidade.

O acordo celebrado no curso da execução e homologado judicialmente constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC, razão pela qual não se aplica, ao caso, a exigência formal prevista no art. 784, IV, do CPC, relativa aos títulos executivos extrajudiciais.

A celebração de acordo no curso da execução autoriza a suspensão do processo executivo, conforme dispõe o art. 922 do CPC, sendo plenamente legítima a retomada do curso da execução diante do inadimplemento das obrigações pactuadas pelo executado.

A decisão agravada limitou-se a determinar o prosseguimento da execução e a juntada de matrícula atualizada do imóvel para posterior análise do pedido de penhora, inexistindo, neste momento processual, efetiva constrição patrimonial que permita a análise da alegada impenhorabilidade do bem ou eventual nulidade por ausência de intimação de credores hipotecários.

Ausente ilegalidade, teratologia ou risco de dano irreparável decorrente da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre eventual ausência ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil.

O acordo celebrado no curso da execução e homologado judicialmente constitui título executivo judicial, dispensando os requisitos formais previstos para títulos executivos extrajudiciais.

O inadimplemento de acordo homologado no curso da execução autoriza a retomada imediata do processo executivo, nos termos do art. 922 do CPC.

A análise de eventual impenhorabilidade de bem ou de nulidade por ausência de intimação de credores hipotecários pressupõe a efetiva realização de ato constritivo, não sendo cabível seu exame quando a decisão recorrida apenas determina o prosseguimento do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela
Cevital International do Brasil Ltda.
em face de decisão proferida pelo Juízo da
3a
Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1014917-08.2025.8.11.0015, ajuizada por
Usimat Destilaria de Álcool Ltda.
, visando à satisfação de obrigação decorrente de confissão de dívida com garantia hipotecária registrada em cartório, cujo vencimento ocorreu em 30 de dezembro de 2024.

A decisão recorrida, lançada no id. 221685586, homologou o acordo celebrado entre as partes e determinou a suspensão do processo executivo, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. Posteriormente, diante da notícia de descumprimento das condições pactuadas, o Juízo singular determinou o prosseguimento da execução com a retomada dos atos expropriatórios, consignando que o inadimplemento autoriza a continuidade do processo executivo nas condições fixadas na transação civil, bem como determinou a intimação da exequente para a juntada da matrícula atualizada do imóvel objeto de futura análise de penhora.

Inconformada a agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de citação válida da executada, aduzindo que a transação homologada não foi subscrita por seus advogados, razão pela qual não configuraria comparecimento espontâneo apto a suprir a citação; (ii) a inexistência de título executivo válido, ante a ausência de referendo pelos advogados dos transatores, em afronta ao art. 784, IV, do CPC; (iii) a impossibilidade de aplicação do art. 922 do CPC, uma vez que o acordo teria sido celebrado antes da constituição válida da relação processual, o que acarretaria perda superveniente do interesse processual e consequente extinção da execução; (iv) a impenhorabilidade do bem indicado à constrição, por tratar-se de imóvel essencial à atividade empresarial da executada (armazém de grãos), nos termos do art. 833, V, do CPC; e (v) a violação ao art. 799, I, do CPC, diante da ausência de intimação de demais credores hipotecários quando do requerimento de constrição sobre o imóvel gravado. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi
indeferida
, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciou probabilidade do direito invocado nem perigo concreto de dano irreversível, destacando-se que a decisão agravada apenas determinou a retomada do curso da execução e a juntada de matrícula atualizada do imóvel, inexistindo, naquele momento, ato expropriatório iminente ou hasta pública designada.

Contra essa decisão, a agravante interpôs Agravo Interno (id. 348268362), pugnando pela retratação da decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

As informações foram prestadas pelo magistrado, mantendo a decisão (id. 224933411 – autos de origem).

A agravada apresentou
contraminuta
no id.
352793889, nas quais sustenta, em síntese: (i) a inexistência de nulidade processual, pois a agravante teria comparecido espontaneamente aos autos, constituído advogado e apresentado defesa escrita, circunstância que supriria eventual ausência de citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC; (ii) a regularidade do acordo celebrado e devidamente homologado judicialmente; (iii) a inexistência de prejuízo processual ou vício capaz de invalidar o prosseguimento da execução; e (iv) a mera tentativa da executada de obstaculizar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa no 1014917-08.2025.8.11.0015, movida por
Usimat Destilaria de Álcool Ltda
. em desfavor de

Cevital International do Brasil Ltda.

Consta da decisão agravada que, “logo após a realização da citação da executada, as partes celebraram transação civil, que, logo após, foi objeto de decisão judicial que homologou o acordo”, tendo a exequente posteriormente noticiado o inadimplemento das condições pactuadas, razão pela qual o Juízo singular determinou que “a demanda expropriatória prossiga de acordo com as disposições concernentes à execução por quantia certa, observadas as condições estabelecidas na transação civil”.

O Magistrado de origem, após homologar acordo celebrado entre as partes e suspender o feito com fundamento no art. 922 do CPC, determinou o prosseguimento da execução diante do alegado descumprimento da avença, ordenando a retomada dos atos expropriatórios e a juntada de matrícula atualizada do imóvel para futura análise de penhora (id. 221685586 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante alegando, em suma
: (i) a inexistência de citação válida da executada, aduzindo que a transação homologada não foi subscrita por seus advogados, razão pela qual não configuraria comparecimento espontâneo apto a suprir a citação; (ii) a inexistência de título executivo válido, ante a ausência de referendo pelos advogados dos transatores, em afronta ao art. 784, IV, do CPC; (iii) a impossibilidade de aplicação do art. 922 do CPC, uma vez que o acordo teria sido celebrado antes da constituição válida da relação processual, o que acarretaria perda superveniente do interesse processual e consequente extinção da execução; (iv) a impenhorabilidade do bem indicado à constrição, por tratar-se de imóvel essencial à atividade empresarial da executada (armazém de grãos), nos termos do art. 833, V, do CPC; e (v) a violação ao art. 799, I, do CPC, diante da ausência de intimação de demais credores hipotecários quando do requerimento de constrição sobre o imóvel gravado. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar: (i) a eventual nulidade da execução por ausência de citação válida da executada; (ii) a validade do acordo homologado judicialmente, sobretudo quanto à alegada ausência de assinatura dos advogados da executada; (iii) a possibilidade de aplicação do art. 922 do Código de Processo Civil diante da celebração do acordo; (iv) a alegada impenhorabilidade do bem indicado à constrição por se tratar de bem essencial à atividade empresarial; e (v) a necessidade de intimação de credores hipotecários nos termos do art. 799, I, do CPC.

Inicialmente, cumpre examinar a alegação de nulidade do processo executivo por suposta ausência de citação válida da executada.

Dispõe o art. 239 do Código de Processo Civil que:
“Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

§1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o comparecimento espontâneo da parte aos autos, com a constituição de advogado e a prática de atos processuais, supre eventual vício de citação, desde que não demonstrado prejuízo processual.

No caso concreto, conforme sustentado nas contrarrazões e demonstrado nos autos originários, a executada compareceu ao processo, constituiu procuradores e apresentou defesa escrita, circunstância apta, em tese, a caracterizar o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, §1o, do CPC.

Desse modo, ainda que se cogitasse eventual irregularidade na citação inicial, tal vício restaria superado pela efetiva participação da executada no processo, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

No tocante à alegada invalidade do acordo homologado, sob o argumento de ausência de assinatura dos advogados da executada e consequente inexistência de título executivo extrajudicial, cumpre salientar que a controvérsia não se refere propriamente à execução fundada em instrumento extrajudicial autônomo, mas sim ao acordo celebrado no curso da execução e homologado judicialmente, o que lhe confere natureza de título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC. Assim dispõe o referido dispositivo
“São títulos executivos judiciais: II – a decisão homologatória de autocomposição judicial”.

Logo, uma vez homologado judicialmente o acordo celebrado entre as partes, este passa a ostentar eficácia executiva própria, prescindindo do requisito formal invocado pela agravante relativo ao art. 784, IV, do CPC, aplicável apenas aos títulos executivos extrajudiciais.

No que concerne à alegada impossibilidade de aplicação do art. 922 do CPC, também não assiste razão à agravante.

O referido dispositivo 922 do CPC, estabelece que
“Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”

No caso concreto, a decisão de primeiro grau homologou a transação celebrada entre as partes e determinou a suspensão da execução, retomando posteriormente o curso do processo diante do inadimplemento das obrigações assumidas pela executada.

Tal procedimento encontra pleno amparo na sistemática processual vigente, pois o inadimplemento do acordo celebrado no curso da execução autoriza a retomada imediata dos atos executivos, sem necessidade de instauração de novo processo.

Quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel indicado à constrição, sob o fundamento de tratar-se de bem essencial à atividade empresarial, verifica-se que a decisão agravada não efetivou a penhora, limitando-se a determinar a juntada da matrícula atualizada do imóvel para posterior análise do pedido de constrição.

Assim, a discussão acerca da eventual incidência do art. 833, V, do CPC revela-se prematura, devendo ser apreciada pelo juízo de origem quando efetivamente analisado o pedido de penhora.

Por fim, no tocante à suposta violação ao art. 799, I, do CPC, igualmente se verifica que a decisão recorrida não realizou qualquer constrição efetiva sobre o bem hipotecado, circunstância que igualmente afasta, neste momento processual, a alegada nulidade.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a qual se limitou a restabelecer o curso normal da execução diante do inadimplemento do acordo homologado, providência compatível com o ordenamento jurídico e com os princípios da efetividade da execução e da economia processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno interposto no id. 348268362.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026